Tribunal: TJES
Processo: 0022783-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022783-22.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIO MEDEIROS BUBACH e outros (2)

APELADO: VIA JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Via Jardins Empreendimentos Imobiliários LTDA e Metron Engenharia LTDA em face do Acórdão da Quarta Câmara Cível que, em decisão unânime, negou provimento ao recurso de Apelação interposto por Cassio Medeiros Bubach e deu parcial provimento ao recurso das ora Embargantes. No referido acórdão, foram mantidas a ausência de responsabilidade das construtoras pelo cancelamento do financiamento e a inexistência de danos morais em decorrência do fato, além de terem sido fixados parâmetros para retenção de valores pagos e juros de mora incidentes sobre a restituição, conforme entendimento do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em averiguar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao direito de retenção no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantias pagas, conforme alegado pelas embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão, nos termos da doutrina e da jurisprudência, configura-se quando o ato decisório deixa de apreciar matéria relevante que deveria ser objeto de manifestação. No presente caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e sistemática a questão referente ao percentual de retenção das quantias pagas, fixando-o conforme entendimento jurisprudencial.

A pretensão das embargantes em ver reconhecido o percentual de retenção de 25% representa, na realidade, tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração, cuja função se limita ao esclarecimento de obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não se configura omissão quando a questão alegada é devidamente apreciada no acórdão embargado. 2. Embargos de Declaração não são via processual adequada para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1740911 (Tema 1002), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022783-22.2017.8.08.0024

EMBARGANTES: VIA JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e METRON ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: CASSIO MEDEIROS BUBACH

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Via Jardins Empreendimentos Imobiliários LTDA e Metron Engenharia LTDA em face do Acórdão de ID 8990787, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

negou provimento à Apelação Cível interposta por Cassio Medeiros Bubach e deu parcial provimento ao recurso interposto pelas ora Embargantes. Nesse sentido, peço vênia para transcrever a respectiva ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS QUANTO AO CANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO – DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO –
PERCENTUAL DE RETENÇÃO
– JUROS DE MORA –
TERMO INICIAL –
RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO – RECURSO DAS CONSTRUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Embora o Autor argumente que a rescisão do contrato ocorreu por culpa das Requeridas, pois as mesmas teriam solicitado o cancelamento do financiamento obtido pelo Autor, não consta nos autos qualquer prova neste sentido, ao passo que
o contrato de compra e venda contém previsão expressa de que as questões atinentes ao financiamento são de responsabilidade do promitente comprador.

2- Apesar de realmente ter sido realizada simulação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, inexiste qualquer vínculo ou obrigação de que aqueles termos deveriam prevalecer, porquanto os valores estavam sujeitos a modificações quando da aprovação da análise de crédito, tampouco há qualquer responsabilidade das Requeridas sobre eventuais alterações.

3- Danos morais não configurados em relação aos supostos danos sofridos pelo cancelamento do financiamento, pois as Requeridas cumpriram suas obrigações contratuais neste aspecto e não possuem responsabilidade pelo cancelamento da avaliação de risco gerada junto à Instituição Financeira.

4- N
ão é possível presumir que a existência de cláusula que determinava elevada retenção dos valores pagos, por si só, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral,
pois
a previsão de cláusula contratual abusiva, por si só,
não dá ensejo à indenização por danos morais.

5- Outrossim,
a
cobrança indevida, quando não dá ensejo a irregular inscrição em cadastro de proteção ao crédito, não se qualifica como hipótese de dano dano moral ‘
in re ipsa
’, sendo imprescindível a comprovação do constrangimento ou do abalo psicológico sofrido pela cobrança.

6- ‘
A retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los’ (TJES, Apelação Cível nº
024160035531)
.

7- O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911 (Tema 1002), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que se tratando de compra e venda imóvel, anterior à Lei 13.786/2018, com resolução do contrato por iniciativa do comprador, com modificação da cláusula penal convencionada, os juros de mora, referentes aos valores a serem restituídos, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

8- Recurso do consumidor conhecido e desprovido.

9- Recurso das Construtoras conhecido e parcialmente provido.
”
Sem grifos no inicial

Nas razões recursais de ID 9354465, sustentam “
a omissão do Acórdão, deve
[ndo]
-se corrigir o vício e assegurar o direito a retenção no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga
”.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”1
, de modo que, da simples leitura da ementa reproduzida, verifica-se que a questão suscitada nos Aclaratórios em apreço foi objeto de análise sistemática do Apelo, sendo devidamente apreciada, inexistindo, pois, vício capaz de comprometer a integridade do julgado.

Desse modo, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.